Tribunal: TJDFT
Processo: 0709995-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. PRESSUPOSTOS. NÃO COMPROVADOS. PREPARO. FALTA DE RECOLHIMENTO. DESERÇÃO.
1. Para a obtenção da gratuidade da justiça, o CPC exige da pessoa física somente a afirmação de que não dispõe de recursos para arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios.
2. No entanto, por não gerar presunção absoluta de veracidade, a declaração de hipossuficiência não vincula o magistrado, que poderá indeferir o pleito, caso esteja dissociado dos elementos constantes dos autos do processo, conforme se infere dos artigos 98 e 99, §§2o e 3o, ambos do CPC.
3. No caso em análise, apesar da agravante alegar que não aufere renda suficiente para custear as custas processuais, não junta documentação que comprove seus rendimentos mensais. Nos autos, há documentos que demostram que a agravante é contribuinte de IRPF (Imposto de Renda de Pessoa Física) e que trabalha como servidora pública de autarquia ou fundação estadual e do distrito federal. Portanto, a situação de hipossuficiência da parte não é comprovada, e a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade justiça deve ser mantida.
4. O preparo é um pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso, a falta do recolhimento no momento da interposição e a falta de comprovação após intimação que determina o seu recolhimento, faz com que o presente agravo de instrumento se torne deserto nos termos do caput do art. 1.007, do CPC.
5. Agravo interno conhecido e desprovido. Agravo de instrumento não conhecido.